Tribunal: STF
Processo: MS 21715
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA:   -   Direito   Constitucional,   Administrativo  e
Processual Civil.
          Servidores  Publicos (ativos e inativos) antes regidos pela
C.L.T. e, depois, pela Lei n. 8.112/90 (art. 243) (Regime único).
          Legiao Brasileira de Assistencia.
          Mandado  de Segurança contra  ato do  Tribunal de Contas da
União e da L.B.A.
          Gratificações.
          Competência.
1.         Havendo o  Tribunal de  Contas da  União acolhido duas das
pretensões  dos impetrantes (restauração da "gratificação antiguidade
-  tempo  de serviço",  e  não ressarcimento  de  vantagens recebidas
indevidamente,  mas de boa-fé),  antes mesmo da impetração do "writ",
os  pedidos, a  esse respeito, não  devem ser  conhecidos, a falta de
interesse de agir.
2.         Quanto ao outro pedido, relacionado com a "gratificação de
aniversario"  ("de  ferias"  ou   "agostina"),  não  tendo  o  T.C.U.
proferido qualquer decisão, mas, simplesmente convertido o julgamento
em  diligencia, para  que a  L.B.A. cancele,  ou não,  essa vantagem,
segundo lhe parecer, falta a Corte de Contas legitimidade passiva "ad
causam",  conforme a  jurisprudência do  S.T.F. que,  nesse caso, por
isso  mesmo, afasta a competência originaria prevista no art. 102, I,
"d", da C.F.
3.        Remanesce, pois, a impetração como dirigida, apenas, contra
a  propria L.B.A., e, para cujo processo e julgamento, e competente a
Justiça federal de 1. grau (art. 109, VIII, da C.F.).
4.         Mandado de Segurança não conhecido, quanto a dois pedidos,
por falta de interesse de agir.
          E,  quanto ao terceiro, para que o julgamento se faça no 1.
grau da Justiça federal do D.F., apenas contra a L.B.A.